Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738747-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS N.o 32.159/97. preliminar de ilegitimidade ativa. DEFINIÇÃO DO TEMA POR MEIO DO IRDR 21 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE E. TJDFT. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal, da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. 2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, acrescidas de correção monetária e juros. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. 3. Por meio do IRDR 21, a c. Câmara de Uniformização deste e. TJDFT definiu que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, de sorte que os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 4. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, fixou-se a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) 5. Tendo em vista que a agravada era representada por sindicato próprio e específico da sua categoria (SINDAFIS/DF), forçoso o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a causa, nos termos em que definido no IRDR 21 (processo no 0723795-75.2023.8.07.0000). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 6o da LINDB, sustentando a legitimidade a legitimidade ativa do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, ao argumento de que a ação coletiva de conhecimento abrangeu e acautelou os direitos de toda a categoria profissional representada, sem qualquer delimitação subjetiva, razão pela qual seria irrelevante a filiação sindical da parte exequente à época da perda do benefício. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o e 8o, inciso II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e a suspensão do feito enquanto não sobrevier decisão definitiva acerca do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, instaurado no âmbito do TJDFT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil e 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o requerimento de suspensão do feito em razão de admissão do IRDR neste TJDFT, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.107.483/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 12/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024